Tribunal: STF
Processo: RE 193074
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-03
Data de publicação: 1999-02-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. NAFTA PETROQUÍMICA OBJETO DE OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS.
Produto que não se encontra excluído da incidência do
ICMS, na forma prevista na alínea b do inciso X do § 2º do art. 155
da Constituição, dispositivo que contempla com o benefício fiscal os
Estados não produtores de petróleo, lubrificantes e combustíveis
líquidos e gasosos, além da energia elétrica, não se justificando a
sua extensão aos demais subprodutos do petróleo.
Recurso conhecido e provido.